Tribunal: TJDFT
Processo: 0705536-46.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO. ALUGUEL. INDENIZAÇÃO. IMISSÃO TARDIA NA POSSE. PROPRIEDADE. IMÓVEL. JUROS. ÍNDICE DE REAJUSTE DO VALOR. IGP-M. CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).
2. A indenização com base em 0,5% do valor do imóvel adquirido é proporcional para ressarcir a imissão tardia na posse do bem. Precedentes desta Turma.
3. A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 é a do art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, ou seja, um por cento ao mês (Enunciado no 20 da 1a Jornada de Direito Civil).
4. O IGP-M tem a finalidade de preservar o poder de compra do valor do aluguel.
5. Recurso conhecido e não provido.